Tribunal: STF
Processo: Rcl 38209
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional proposta por Crisco Empreendimentos S.A., contra ato do Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp 1.303.543.
    Na petição inicial, a parte reclamante alega usurpação de competência do STF, ao argumento de desrespeito à autoridade da decisão por mim proferida, no RE 755.784 , para aplicação do tema 590 à hipótese.
    Sustenta que o recurso extraordinário interposto na origem abarcava expressamente a discussão de mérito tratada nos autos originários, a fim de que o Supremo Tribunal Federal analisasse a questão constitucional acerca da violação aos artigos 150, IV; e 156, III, da CF. 
    Afirma que, não obstante a expressa determinação de sobrestamento nos autos com base no tema 590, a decisão reclamada realizou novo juízo de admissibilidade do extraordinário, negando-lhe seguimento com base no artigo 1.030, I, “a”, do CPC, aplicando ao caso o tema 181, que trata dos requisitos de admissibilidade de recurso. 
    É o breve relatório. 
    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 
    Decido.
    Inicialmente, registro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88).
    Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil, que entrou em vigor em 18.3.2016, estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)”. (Grifou-se)
    O § 4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando esgotadas as instâncias ordinárias.
    No caso dos autos, não obstante a parte reclamante ter exaurido as instâncias ordinárias, não vislumbro a aplicação errônea da tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral. 
    Verifico que o Superior Tribunal de Justiça, após a determinação por esta Corte para sobrestamento do feito com base no RE-RG 688.223 (tema 590) nos autos do RE 755.784 (eDOC 14, p. 25-26), assentou a inaplicabilidade do referido tema, ao fundamento de que o acórdão impugnado limitou-se a tratar de requisitos de admissibilidade de recurso. Eis um trecho dessa decisão:
    “Inicialmente, pondera-se que não obstante a sugestão do STF de sobrestamento do feito em razão do enquadramento da discussão (incidência ou não de ISS sobre cessão de direito de uso de imagem) no Tema 590 da sistemática da repercussão geral, denota-se que o recurso extraordinário quanto a este tópico não preenche os requisitos de admissibilidade, visto que foi interposto contra acórdão que concluiu pela ausência de preenchimento dos pressupostos de admissibilidade necessários ao conhecimento do recurso da competência do Superior Tribunal de Justiça, o que impediu a análise do mérito recursal. 
    Com efeito, na espécie, o acórdão impugnado no recurso extraordinário negou provimento ao agravo regimental, mantendo a decisão monocrática que não admitiu os embargos de divergência, em razão da ausência de similitude fática e/ou identidade entre o acórdão embargado e os arestos paradigmas. 
    E, consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Repercussão Geral no RE 598.365 RG/MG, ‘a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral’ (Tema 181/STF)”. 
    Desse forma, negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento 1.030, I, alínea a, do CPC, tendo em vista a questão tratada nos autos referir-se ao RE-RG 598.365 (tema 181), processo-paradigma da repercussão geral. Após a interposição de agravo interno, esse decisão foi mantida nos seguinte termos:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO DA COMPETÊNCIA DESTA CORTE. MATÉRIA DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181/STF. SEGUIMENTO NEGADO”. (eDOC 17)
    Com efeito, a determinação da remessa dos autos à origem para a aplicação da sistemática da repercussão geral é ato de mero expediente. Assim, os temas assinalados nesses casos são indicativos das matérias tratadas no recurso extraordinário, a fim de orientar o tribunal de origem na solução da lide. 
    Nesse contexto, verifico que o juízo reclamado, ao determinar a aplicação de tema diverso ao indicado anteriormente por essa Corte, fundamentou sua decisão no sentido da inviabilidade da análise da questão constitucional suscitada, relacionada à apontada ofensa aos artigos 150, IV, e 156, III, ambos da Constituição Federal, ante a ausência de preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso da competência do Superior Tribunal de Justiça. 
    Nesses termos, observo que o tribunal reclamado aplicou corretamente a jurisprudência do STF, firmada no julgamento do RE-RG 598.365 (tema 181), no sentido de que a discussão concernente ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Eis a ementa desse julgado:
    “PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso ‘elemento de configuração da própria repercussão geral’, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608”. (RE 598.365 RG, Rel. Min. AYRES BRITTO, DJe 26.3.2010 )
    Saliente-se ainda o entendimento do STF no sentido de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: Rcl 9.545, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 13.5.2010; e Rcl 5.494, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 11.12.2009, esta com a seguinte ementa:
    “RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO A DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - INADMISSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO IMPROVIDO. - Para que se legitime o acesso à via reclamatória, impõe-se a demonstração da efetiva ocorrência de desrespeito a julgamento emanado do Supremo Tribunal Federal ou, ainda, de usurpação de competência desta Suprema Corte. - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, 'l', da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do mero reexame do conteúdo de atos jurisdicionais ou administrativos, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes”.
    Desse modo, inadmissível esta reclamação, tendo em vista a utilização desta via processual como sucedâneo recursal. 
    Finalmente, registre-se que o Código de Processo Civil estabelece determinação de citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação (art. 989, III). 
    Consoante o art. 319, II, c/c o art. 321 do CPC, é ônus da reclamante indicar o endereço atualizado do beneficiário da decisão impugnada, sob pena de indeferimento da inicial.
    A citação é dispensável em casos, como o presente, de improcedência liminar do pedido. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso, deverá a reclamante fornecer o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, para fins de observância do art. 332, §4º, do Código de Processo Civil.
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação. (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 17 de setembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente